Tribunal: TJES
Processo: 5040273-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Posse e Exercício; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5040273-93.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARTUR FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTE - LEI DE DIRETRIZES BÁSICA DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LICENCIATURA EM TEATRO - TITULAÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA À PREVISÃO EDITALÍCIA – SEGURANÇA MANTIDA.

1. Hipótese em que o candidato impetrou o mandado de segurança originário pleiteando o reconhecimento como uma das modalidades de Arte estabelecida no Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, a formação de licenciatura em teatro por atender ao requisito do edital; e que fosse determinada a sua posse imediata para o Cargo de Professor B - Arte.

2. As nomenclaturas Licenciatura Plena em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas, Licenciatura em Artes Cênicas e Licenciatura em Teatro apresentam curso de equivalente formação e habilitação profissional.

3. Porque o edital previa o diploma de licenciatura em artes cênicas como uma das escolaridades
aceitas
, a formação do candidato em licenciatura em teatro mostra-se compatível com o exercício do cargo.

4. A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 26, §§ 2º e 6º, prevê que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituem o componente curricular do ensino da arte.

5. Por ser a licenciatura em teatro compatível com o ensino da disciplina de arte, tem o apelado direito líquido e certo para tomar posse ao cargo de Professor B – arte.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040273-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO e outros (2)

APELANTE: ARTUR FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5040273-93.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARTUR FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTE - LEI DE DIRETRIZES BÁSICA DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LICENCIATURA EM TEATRO - TITULAÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA À PREVISÃO EDITALÍCIA – SEGURANÇA MANTIDA.

1. Hipótese em que o candidato impetrou o mandado de segurança originário pleiteando o reconhecimento como uma das modalidades de Arte estabelecida no Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, a formação de licenciatura em teatro por atender ao requisito do edital; e que fosse determinada a sua posse imediata para o Cargo de Professor B - Arte.

2. As nomenclaturas Licenciatura Plena em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas, Licenciatura em Artes Cênicas e Licenciatura em Teatro apresentam curso de equivalente formação e habilitação profissional.

3. Porque o edital previa o diploma de licenciatura em artes cênicas como uma das escolaridades
aceitas
, a formação do candidato em licenciatura em teatro mostra-se compatível com o exercício do cargo.

4. A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 26, §§ 2º e 6º, prevê que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituem o componente curricular do ensino da arte.

5. Por ser a licenciatura em teatro compatível com o ensino da disciplina de arte, tem o apelado direito líquido e certo para tomar posse ao cargo de Professor B – arte.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5040273-93.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARTUR FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, em matéria de repercussão geral, fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação de poderes, ingressar no mérito administrativo, interferindo nas atribuições da banca examinadora de concurso público, salvo quando presente erro grosseiro, inconciliável com a legalidade, com os demais princípios que pautam a atuação administrativa.

O apelado
impetrou o m
andado de segurança
originário
pleiteando o reconhecimento como uma das modalidades de Arte estabelecida no
Edital SEGER/SED
U
nº 01/2022
,
de 24
de
janeiro de 2022,
a formação de
l
icenciatura em
t
eatro
por atender ao requisito do edital; e que fosse determinado
su
a posse imediata para o Cargo de Professor B - Arte.

V
erifica-se que o
item 2, subitem 2.1.1 do
edital estabeleceu como escolaridade/pré-requisitos a ser
em
comprovados no ato da nomeação e posse os seguintes:

“
Diploma de Licenciatura em Artes Plásticas OU Diploma de Licenciatura em Educação Artística OU Diploma de Licenciatura em Artes Visuais OU
Diploma de Licenciatura em Artes Cênicas
OU Diploma de Licenciatura em Música, todos devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, com Habilitação em: Artes Plásticas OU Educação Artística OU Artes Visuais OU Artes Cênicas OU Música.” - destaquei

C
onsoante a declaração
de
id. 7815480 emitida pelo Instituto
F
ederal Fluminense, onde o apelado cursou a licenciatura em teatro,
“as nomenclaturas Licenciatura Plena em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas, Licenciatura em Artes Cênicas e Licenciatura em Teatro apresentam curso de equivalente formação e habilitação profissional.”

Porque o edital previa o diploma de licenciatura em artes cênicas como
uma das
escolaridade
s
mínima
s aceitas
, a formação do candidato em licenciatura em teatro se mostra compatível com o exercício do cargo.

De qualquer forma
,
a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), estabelece em seu art. 26, §§ 2
º
e 6
º, que o ensino da arte, especialmente as regionais constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, abrangendo as artes visuais, a dança, a música e o teatro:

“
Art. 26, da Lei 9.394/1996:
[...]

§ 2
º
O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

[...]

§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2
º
deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.278, de 2016)”

Além disso, o Ministério da Educação, no Parecer nº 22/2005, admite a licenciatura em teatro para o ensino da disciplina de arte, veja-se:

“
Entendemos assim que a retificação da denominação “Educação Artística” por “Arte” está na linha de compreensão do Parecer e da Resolução, define melhor a noção de área de conhecimento, fica em consonância com a LDB e permite às redes públicas, no âmbito de sua autonomia, receber, indistintamente, em concursos públicos licenciados em Educação Artística, em Arte ou em quaisquer linguagens específicas, Artes Visuais e Plásticas, Artes Cênicas ou Teatro, Música e Dança, que utilizarão os seus conhecimentos específicos, com a finalidade de atingirem os objetivos preconizados pela legislação em vigor para o Ensino Fundamental e, de modo mais direto, o objetivo do ensino da arte, que é “promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.

Desse modo, por ser a licenciatura em teatro compatível com o ensino da disciplina de arte, tem o apelado direito líquido e certo para tomar posse ao cargo de Professor B – arte.

Tal entendimento tem sido replicado pelos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO POR CANDIDATA A CONCURSO DE PROFESSOR DE ARTES DE CARÁTER TEMPORÁRIO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ (EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO N. 004/2017). SENTENÇA DENEGATÓRIO DA ORDEM. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA IMPETRANTE. ASSERTIVA DE QUE SUA HABILITAÇÃO EM LICENCIATURA EM TEATRO DEVERIA SER ACEITA PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES, POIS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, BEM COMO AS NORMAS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI N. 9.394/1996 - LDB). TESE PROVIDA
.
NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ACEITAR A HABILITAÇÃO DA IMPETRANTE PORQUE ESTA NÃO TERIA HABILITAÇÃO EM ARTES VISUAIS. INJUSTIFICADA RECUSA. EDITAL QUE NÃO ESPECIFICOU QUE A HABILITAÇÃO DEVERIA SER EM "LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS", DE MODO QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DO CERTAME, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODERIA ESPECIFICAR AS REGRAS EXPOSTAS NO EDITAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO E DA LEGALIDADE. ADEMAIS, A PRÓPRIA LDB CONTEMPLA O ENSINO DA ARTE FORMA GENERALIZADA, POIS NELE CONTIDO, ALÉM DA MODALIDADE DE TEATRO, AS ARTES VISUAIS, A DANÇA E A MÚSICA (INTELIGÊNCIA DO ART. 26, § 6º DA LDB)
.
DESSA FORMA, NÃO SÓ OS QUE TIVESSEM LICENCIATURA EM TEATRO (COMO O CASO DA AUTORA), MAS OS QUE TIVESSEM FORMAÇÃO EM DANÇA, MÚSICA E ARTES VISUAIS ESTARIAM APTOS A OCUPAR O CARGO
. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA IMPETRANTE CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONCEDER A ORDEM DE SEGURANÇA ALMEJADA.”

(TJ-SC - APL: 03014862020188240018, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 28/06/2022) -
destaquei

“
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público para investidura em Cargo de Professor Adjunto II de Arte -
Indeferimento da posse do impetrante, em razão do diploma de Licenciatura em Teatro não atender aos requisitos do edital, segundo a comissão avaliadora – Sentença que concedeu a segurança – Manutenção
- Edital que exigia "Diploma de Educação Superior, em curso de Licenciatura, de graduação plena, com habilitação específica na área de atuação, devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado" - Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que estabelece que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular do ensino da arte –
Formação do candidato que se mostra compatível com o exercício do cargo
- Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10115328220218260562 SP 1011532-82.2021.8.26.0562, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022) - destaquei

“
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA DE ARTES. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA, PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ESCOLARIDADE EXIGIDO PELA NORMA EDITALÍCIA, CONCERNENTE A LICENCIATURA PLENA EM ARTES. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. IMPETRANTE QUE, NO CASO, POSSUI FORMAÇÃO EM TEATRO. ESPÉCIE DO GÊNERO "ARTES". TITULAÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA À PREVISÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 6º DO ART. 26 DA LEI N. 9.394/96. VIOLAÇÃO À DIREITO LIQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA ESCORREITA.
"Arte' ou 'artes' é gênero, tendo como espécies todas as habilidades para as quais há disponibilização de licenciatura plena, que, conforme o site do Ministério da Educação engloba: 'Cênicas: Teatro, Direção Teatral e Interpretação Teatral; Plásticas, Visuais, Cinema, Comunicação, as Artes do Corpo, Dança, Educação Artística e Música
'." (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0301323-75.2015.8.24.0008, de Blumenau, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-12-2019). SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA.”

(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50083289620218240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5008328-96.2021.8.24.0018, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 25/01/2022) – destaquei

“
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO. Pretensão da impetrante de ser nomeada para o cargo de Professora Adjunta Educação Básica -
Educação Artística mediante apresentação de diploma em artes cênicas – Sentença que concedeu a segurança que deve ser mantida – Lei de Diretrizes e Bases da Educação que compreende as artes visuais, dança, música e teatro componente curricular do ensino da arte, de sorte que a restrição da graduação carece de fundamento legal
– Precedentes. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.”

(TJ-SP - AC: 10058584620208260405 SP 1005858-46.2020.8.26.0405, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2020) - destaquei

Por essas razões, nego provimento ao recur
so.

Deixo de majorar os honorários de advo
g
ado, porque não foram fixados na sentença
por se tratar de mandado de segurança
.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt